Tribunal: TRF3
Processo: 0015531-73.2009.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
97/148)

0015531-73.2009.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 27/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 27/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA PELO CONTRIBUINTE, EM CARÁTER INCIDENTAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO PROVIDA.

1. No caso, a parte autora ajuizou ação cautelar com a finalidade de antecipar constituição de penhora em relação às CDA’s no 80.2.09.006391-89 e no 80.7.09.001672-40, para obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, considerando a demora do Fisco em propor a execução fiscal para cobrança do débito tributário.

2. Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente a ação cautelar, inclusive para reconhecer o direito à obtenção de certidão, nos termos do art. 206 do CTN, convolando a garantia apresentada em penhora, em relação às CDA’s no 80.7.09.001672-40 e 80.2.09.006391-89. Condenou a União nas custas e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, CPC/73 (Id 90165920, p. 68-75 e Id 90165920, p. 101-102).

3. Em sede de apelação, a União alega ser impossível a condenação em honorários advocatícios. Sem razão, contudo.

4. Na espécie, a União apresentou contestação, alegando impossibilidade jurídica do pedido em razão do não enquadramento nas situações elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional, aduzindo que “os únicos e reais objetivos são protelatórios, para o fim de obter certidão negativa de débitos, inobstante a sua situação irregular” (Id 90165920, p. 28-34).

5. Assim, à luz do princípio da causalidade, é a União, ora apelante, que deve responder pelos honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

6. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015531-73.2009.4.03.6182

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - SP138152-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015531-73.2009.4.03.6182

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - SP138152-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação cautelar, ajuizada por Sanofi Aventis Farmacêutica Ltda., em face da União, antecipando-se ao ajuizamento da execução fiscal, requerendo, em síntese, garantir os débitos referentes a IRRF, objeto do Processo Administrativo no 10882.004.639/2008-03 e CDA no 80.2.09.006391-89 e PIS, objeto do Processo Administrativo no 10880.510.233/2009-58 e CDA no 80.7.09.001672-40, nos termos do art. 9o, I, da Lei no 6.830/80, por meio de depósito judicial, em dinheiro, tornando possível a obtenção de CND, nos termos dos art. 151, II, e 206 do Código Tributário Nacional.

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente a ação cautelar, inclusive para reconhecer o direito à obtenção de certidão, nos termos do art. 206 do CTN, convolando a garantia apresentada em penhora, em relação às CDA’s no 80.7.09.001672-40 e 80.2.09.006391-89. Condenou a União nas custas e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, CPC/73 (Id 90165920, p. 68-75 e Id 90165920, p. 101-102).

A União interpôs apelação, aduzindo, em suma, ser indevida a condenação da União em honorários advocatícios, inclusive em virtude do princípio da causalidade (Id 90165920, p. 107-111).

Com contrarrazões (Id 90165920, p. 122-125, vieram os autos a este Tribunal.

Sobreveio informação do Juízo da 6a Vara das Execuções Fiscais de São Paulo de que foi proferida sentença extinguindo a Execução Fiscal no 0030678-42.2009.403.6182, relativa à CDA no 80.2.09.006391-89 (Id 90165920, p. 133-134).

Houve concordância expressa da União em relação ao pedido de levantamento dos valores referentes aos débitos referentes à CDA no 80.2.09.006391-89, tendo este Tribunal deferido tal levantamento e julgado a apelação parcialmente prejudicada em relação à CDA no 80.2.09.006391-89 (Id 90165920, p. 153).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015531-73.2009.4.03.6182

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL - SP138152-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

No presente caso, a parte autora ajuizou ação cautelar com a finalidade de antecipar constituição de penhora em relação às CDA’s no 80.2.09.006391-89 e no 80.7.09.001672-40, para obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, considerando a demora do Fisco em propor a execução fiscal para cobrança do débito tributário.

Conforme dispôs na petição inicial (Id 90165919, p. 5-16), a autora participa de processos de licitação, além de realizar diversas operações comerciais, imobiliárias, financeiras, sendo indispensável a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativa a Tributos Federais ou ao menos Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa.

Assim, para não se ver prejudicada ante a morosidade na propositura das Execuções Fiscais por parte da Fazenda Nacional, a autora propôs a presente ação cautelar para antecipar a garantia dos débitos, nos termos do art. 9o, I, da Lei no 6.830/80, possibilitando a obtenção da Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, além de evitar a inscrição no CADIN, SERASA, e outros órgãos de restrição de crédito.

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente a ação cautelar, inclusive para reconhecer o direito à obtenção de certidão, nos termos do art. 206 do CTN, convolando a garantia apresentada em penhora, em relação às CDA’s no 80.7.09.001672-40 e 80.2.09.006391-89. Condenou a União nas custas e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, CPC/73 (Id 90165920, p. 68-75 e Id 90165920, p. 101-102).

Em sede de apelação, a União alega ser impossível a condenação em honorários advocatícios.

Sem razão, contudo.

De fato, embora não deve ser imposta a condenação em toda e qualquer medida cautelar, cumpre identificar algumas situações em que é admissível a condenação em honorários.

Uma delas, sem dúvida, seria quando o demandado apresenta resistência, conferindo litigiosidade ao processo, o que autoriza a condenação em honorários.

Na espécie, a União apresentou contestação, alegando impossibilidade jurídica do pedido em razão do não enquadramento nas situações elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional, aduzindo que “os únicos e reais objetivos são protelatórios, para o fim de obter certidão negativa de débitos, inobstante a sua situação irregular” (Id 90165920, p. 28-34).

Assim, à luz do princípio da causalidade, é a União, ora apelante, que deve responder pelos honorários advocatícios.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE.

1. É possível a fixação de honorários advocatícios na ação cautelar, pois, por aplicação do princípio da causalidade, aquele que deu azo ao ajuizamento da ação deve responder pelos ônus sucumbenciais. O afastamento da condenação apenas se justifica quando inexistente litigiosidade. Precedentes.

2. No caso, pretende a recorrida, com a cautelar, o reconhecimento do direito à compensação de suposto indébito, relativo à multa e juros moratórios, ocorrido em parcelamento apesar de ocorrida denúncia espontânea. Essa pretensão foi resistida, além de reconhecida a inadequação do procedimento cautelar para esse propósito.

3. Vencido o autor, impõe-se o restabelecimento desse ônus sucumbencial nos termos da sentença.

4. Recurso especial provido.”

(REsp 1465951/SP; Rel. Min. OG FERNANDES; Data do Julgamento 28/11/2017; DJe 05/12/2017)

Havendo interesse de agir quando ajuizada a ação cautelar, responderá pelos ônus da sucumbência aquele que deu causa à demanda em razão do princípio da causalidade. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.458.304/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/10/2014)

Desse modo, nos termos do artigo 20, §§3o e 4o do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso, e com fulcro nos princípios da equidade, causalidade e da razoabilidade, mantenho a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação da União, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA PELO CONTRIBUINTE, EM CARÁTER INCIDENTAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO PROVIDA.

1. No caso, a parte autora ajuizou ação cautelar com a finalidade de antecipar constituição de penhora em relação às CDA’s no 80.2.09.006391-89 e no 80.7.09.001672-40, para obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, considerando a demora do Fisco em propor a execução fiscal para cobrança do débito tributário.

2. Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente a ação cautelar, inclusive para reconhecer o direito à obtenção de certidão, nos termos do art. 206 do CTN, convolando a garantia apresentada em penhora, em relação às CDA’s no 80.7.09.001672-40 e 80.2.09.006391-89. Condenou a União nas custas e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o, CPC/73 (Id 90165920, p. 68-75 e Id 90165920, p. 101-102).

3. Em sede de apelação, a União alega ser impossível a condenação em honorários advocatícios. Sem razão, contudo.

4. Na espécie, a União apresentou contestação, alegando impossibilidade jurídica do pedido em razão do não enquadramento nas situações elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional, aduzindo que “os únicos e reais objetivos são protelatórios, para o fim de obter certidão negativa de débitos, inobstante a sua situação irregular” (Id 90165920, p. 28-34).

5. Assim, à luz do princípio da causalidade, é a União, ora apelante, que deve responder pelos honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

6. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação da União, nos termos da fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.